Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740271-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVINA DA LUZ BENEVENUTO AGRAVADO: DAVID FRANCSICO SILVA NETO, HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DIVINA DA LUZ BENEVENUTO contra decisão (ID 167222746) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO, HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, determinou que a exequente providencie a distribuição de carta precatória pelo sistema PJe. Em suas razões (ID 51575818), alega que: 1) a recorrente é hipossuficiente, assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica, que presta serviço social à comunidade e não possui aparato suficiente para providenciar a distribuição de carta precatória em outra cidade; 2) a serventia judicial deve administrar o procedimento de cartas precatórias e dar preferência para que as cartas sejam expedidas por meio eletrônico. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a remessa da carta precatória diretamente pela secretaria do Juízo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de expedição da carta precatória. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. A Portaria Conjunta 83 de 19 de julho de 2018 deste Tribunal regulamenta o recebimento e a expedição de cartas precatórias e de ordem no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. O artigo 19 da referida portaria determina que a expedição de cartas precatórias deve ser realizada pelas unidades judiciárias do TJDFT via PJe ou via Sistema Hermes – Malote Digital. O STJ já se manifestou pela impossibilidade de impor aos advogados constituídos e defensores dativos a obrigação de distribuírem as cartas precatórias: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. CUSTAS PARA DESPESAS POSTAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELA FAZENDA. DISPENSA. PROVIMENTO. 1. O Tribunal gaúcho assim decidiu (fl. 40, e-STJ, grifou-se): "(...) não se insere no rol de atribuições do escrivão, promover a instrução e a distribuição das cartas precatórias perante o Juízo deprecado. Em verdade, essa incumbência recai sobre a parte interessada, cabendo a esta, inclusive efetuar o pagamento das despesas concernentes a efetivação do ato, exceto quando litigar sob o pálio da benesse da gratuidade da justiça, hipótese que não se configura na espécie". 2. O entendimento exarado não encontra qualquer sustentáculo, na medida em que afirmou que o Município, ao ajuizar Execução Fiscal, deve pagar despesas relativas à expedição de carta precatória, além de afirmar que descabe ao escrivão distribuir a referida missiva. 3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os REsps 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980. 4. Ademais, o art. 152, I, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco em salientar que incumbe ao escrivão redigir, na forma legal, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. 5. Outrossim, a parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal. 6. Recurso Especial provido, determinando-se a distribuição da precatória na origem”. (REsp n. 1.817.963/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.) No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, de relatoria do conselheiro Marcio Freitas, no qual recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública. A medida busca evitar que as dificuldades estruturais dos órgãos estatais impeçam o acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário. A carta precatória é um ato derivado do poder jurisdicional e do sistema de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. Destaque-se importante trecho do julgado: “A convergência de entendimento do parecer ofertado pela Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários e dos julgados do Plenário do CNJ pela impossibilidade de atribuir à Defensoria Pública o ônus de realizar a distribuição das cartas precatórias demonstra a necessidade de o Conselho Nacional de Justiça editar uma recomendação para atender os preceitos constitucionais de acesso à Justiça e efetiva prestação jurisdicional”. Registrem-se acórdãos deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA FUNDAMENTADAMENTE. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. O procedimento de expedição de carta precatória perante esse Tribunal é regulamentado pela Portaria Conjunta 83 de 19 de julho de 2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Segundo a regulamentação, a expedição da carta precatória será realizada pela própria serventia judicial. 4. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1712256, 07404758420208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA PELA SECRETARIA. PROCEDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA COMUNICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FÍSICA À DEFENSORIA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos art. 263, 264 e 260, §1o, do CPC, compete ao Juízo a correta a formação da carta precatória, que deve ser remetida preferencialmente por meio eletrônico, compete à secretaria do Juízo a transmissão da carta precatória, com comunicação da serventia do Juízo destinatário por telefone, e devida certificação do ocorrido nos autos, consoante expressa disposição do art. 265, do CPC. 2. Tratando-se de carta precatória eletrônica, já remetida pela serventia do Juízo de origem, mas sem a devida certificação, a constatação de que não foi distribuída no Juízo deprecado enseja a renovação a diligência, com a devida certificação da comunicação exigida pelo art. 265, do CPC, e não a intimação da Defensoria Pública, para que ela própria promova a distribuição física da deprecata. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1193814, 07100069220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 24/8/2019) – grifou-se. Tal interpretação deve ser estendida aos Núcleos de Prática Jurídica que prestam serviço social à comunidade, como forma de eliminar obstáculo dos hipossuficientes ao efetivo acesso à justiça. Portanto, a distribuição da carta precatória deve ser realizada pelos servidores da justiça por ordem do juiz que preside a causa. CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição e a distribuição da carta precatória (ID 163760583). Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator